Tribunal: TJDFT
Processo: 0720854-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0720854-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RICARDO ALEXANDRE MORAIS DA SILVA IMPETRANTE: EDUARDO ARISTIDES PEREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DO GAMA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de RICARDO ALEXANDRE MORAIS DA SILVA, contra decisão proferida pelo JUÍZO DE DIREITO DA 2a VARA CRIMINAL DO GAMA, convalidada pelo Núcleo de Audiência de Custódia, que, ao receber a denúncia, decretou a prisão preventiva do paciente, com fulcro nos artigos 311 a 315 do CPP (ID 47210862 e ID 47210863). Preliminarmente, sustenta o advogado impetrante que não participou da audiência de custódia, o que seria ratificado pela simples análise da gravação do sistema audiovisual, fato que, por si só, gera nulidade absoluta do ato processual. Afirma, ainda, que a decisão não foi precedida da intimação do réu para o exercício do contraditório, além de carecer de fundamentação. No mais, aduz que o crime imputado ao paciente ocorreu em 16/04/2021, período em que se encontrava preso, somente obtendo alvará de soltura em 28/09/2021, o que afasta a autoria delitiva. Acrescenta que em nenhum momento o Ministério Público requereu a segregação do paciente, sendo certo que a decretação de ofício da prisão preventiva viola a Lei 13.964/2019, mostrando-se, pois, ilegal. Discorre sobre a ausência do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, este em razão do suposto delito não ter sido praticado mediante violência ou grave ameaça, bem como por não integrar organização criminosa. Sustenta, ainda, que a gravidade ou alta reprovabilidade da conduta não é suficiente para justificar a prisão preventiva, e que a instrução já se encontra encerrada, não havendo que se falar em prisão para a conveniência da instrução criminal. Por fim, alega a ausência de contemporaneidade e a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares diversas. No mérito, a confirmação da liminar, concedendo-se a ordem. Distribuído em Plantão Judicial de Segunda Instância, o e. Desembargador Angelo Passareli indeferiu a liminar vindicada, determinando a reapreciação por esta Relatora natural (ID 47212353). Ao ID 47259476, indeferi o pleito liminar, ratificando, pois, a decisão proferida pelo e. Desembargador plantonista. Dispensadas as informações, a Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 47307893). Em seguida, sobreveio petição de reconsideração da decisão liminar, acompanhada de documentos, em que o impetrante defende o trancamento da ação penal por falta de justa causa sob a assertiva de que o paciente estava preso durante o fato criminoso alegado (ID 47315577 e anexos). Despacho ao ID 47334388, remetendo os autos novamente ao Ministério Público para se manifestar sobre os documentos apresentados pela Defesa, os quais comprovariam a inocência do paciente. Parecer pelo conhecimento e denegação da ordem no que se refere ao trancamento da ação penal, e pela concessão de liberdade provisória ao paciente, com a aplicação de medidas cautelares alternativas, até comprovação da efetiva ausência de responsabilidade no cometimento do delito (ID 47417637). Petição do impetrante ao ID 47430610, seguida de documentos, em que comunica a revogação da prisão preventiva pelo juízo de origem, com determinação de urgente expedição de alvará de soltura. Outrossim, requer o imediato trancamento da ação penal. É o relatório. DECIDO. O juízo de admissibilidade do presente writ demanda esclarecimentos. Consoante noticiado pelo impetrante, após decisão indeferindo a liminar requerida, a autoridade impetrada, em 02/06/2023, revogou a prisão preventiva do paciente, nos termos dos artigos 316 e 319 do CPP, impondo-lhe as seguintes medidas cautelares diversas da prisão: (i) comparecimento trimestral em juízo; (ii) proibição de ausentar-se do Distrito Federal e entorno ou cidade de residência, e (iii) proibição de mudança de endereço (ID 47430615). Desta forma, não mais subsistem os fundamentos da presente impetração, inexistindo utilidade no exame do mérito do habeas corpus ante a evidente perda superveniente do objeto. No que tange ao pedido de trancamento da ação penal, observa-se que o impetrante não formulou tal pleito na inicial do habeas corpus, senão, veja-se (ID 47210859 – p. 31/32): 11) DOS PEDIDOS E REQUERIMENTOS Pelo exposto, requeremos que sejam considerados os argumentos acima expostos para: a) A imediata concessão de medida liminar determinando a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão; b) Subsidiariamente, caso não seja concedida a medida liminar, fato que não se espera, requer seja aberto vistas ao Ministério Público exarar seu parecer e após isso no julgamento de mérito que seja revogada a prisão preventiva ou substituída por medidas cautelares diversas da prisão. c) Juntada das peças necessárias para o julgamento da liminar e do mérito, via sistema PJe. Com efeito, a excepcional medida de trancamento da ação penal somente foi trazida em sede de pedido de reconsideração da liminar indeferida. Logo, em que pese o enfrentamento do tema pela d. Procuradoria de Justiça, o requerimento não comporta análise por não integrar o objeto do writ. Ademais, não se constata ilegalidade flagrante, a ensejar eventual concessão da ordem de ofício, porquanto não verificada violação à liberdade de ir e vir do paciente, de forma direta ou indireta. Por oportuno, confira-se o que restou consignado pela autoridade impetrada (ID 47430615): (...) a Defesa de RICARDO informa que o acusado estaria preso no dia do crime noticiado na denúncia. Analisando os documentos anexados ao pedido, bem como o extrato de consulta de dados do sistema SIAPEN (ID 160726312), é possível constatar que, em princípio, o réu RICARDO estaria, em tese, recolhido no presídio no dia do fato, o que deverá ser confirmado junto ao estabelecimento prisional, posto que existem benefícios de saídas temporárias. De toda forma, é prudente a revogação da custódia cautelar de RICARDO, para que responda em liberdade, com a fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Forte nessas razões, (...) REVOGO a PRISÃO PREVENTIVA de RICARDO ALEXANDRE MORAIS DA SILVA, nos termos dos artigos 316 e 319 do C.P.P., impondo ao acusado RICARDO as seguintes MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO: (...) Com urgência, expeça-se ÁLVARA DE SOLTURA de RICARDO ALEXANDRE MORAIS DA SILVA, com TERMO DE COMPROMISSO e registro no BNMP. (...) Oficie-se a SIAPEN a fim de que informe se RICARDO ALEXANDRE MORAIS DA SILVA, filho de Raimundo Nonato da Silva e de Maria de Fátima Morais da Silva, se encontrava preso no sistema penitenciário do DF no dia 16/04/2021, em especial, se teve alguma saída naquele dia. Portanto, necessário que se aguarde a resposta do SIAPEN ao ofício a ser expedido pelo juízo de origem. Destarte, o habeas corpus não pode ser admitido, seja em razão da perda superveniente do objeto da impetração voltado, unicamente, à revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares diversas, seja porque o pedido de trancamento da ação penal não comporta apreciação. Ante o exposto, com fundamento no artigo 89, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus. Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de junho de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora